Tribunal: TJBA
Processo: 0500631-46.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500631-46.2014.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERONILDA SANTOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE QUADROS NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL DE QUADROS NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARTE AUTORA PORTADORA DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA. RELATÓRIOS E PRESCRIÇÃO MÉDICA SUFICIENTES. DEVER DO ESTADO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO PODE IMPORTAR EM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ENTE DIVERSO (MUNICÍPIO) AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000222-17.2020.8.05.0032, em que figura como apelante, Defensoria Pública do Estado da Bahia E MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, e apelado, VERONILDA SANTOS PEREIRA .

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos e confirmar a sentença em remessa necessária, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08